Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-94.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E POR PERDA DE UMA CHANCE.
I. Justiça gratuita. Indeferimento do pedido formulado pelas rés. Recolhimento do preparo pela empresa SP-04. Autorizado, ainda, o recolhimento a posteriori do preparo devido por ANC e Amari. Recursos conhecidos.
II. Ausência de interesse de agir superveniente. Não ocorrência.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E POR PERDA DE UMA CHANCE.
I. Justiça gratuita. Indeferimento do pedido formulado pelas rés. Recolhimento do preparo pela empresa SP-04. Autorizado, ainda, o recolhimento a posteriori do preparo devido por ANC e Amari. Recursos conhecidos.
II. Ausência de interesse de agir superveniente. Não ocorrência. Termo de Verificação de Obras (TVO) emitido de forma parcial. Precedente.
III. Atraso na entrega do imóvel. Falta, na situação, de eventos excludentes da responsabilidade contratual. Observância do enunciado pela Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça.
IV. Indenização por danos materiais. Lucros cessantes. Impossibilidade. Alienação de lotes e não de unidades imobiliárias sujeitas a imediata ocupação ou exploração econômica. Precedentes.
V. Multa por simetria. Cabimento. Aplicação do Tema 970 do STJ. Adaptação da forma de cálculo.
VI. Taxa Sati. Ausência de comprovado dispêndio de valores a tal título. Verba paga a título de comissão de corretagem. Condenação afastada.
VII. Indenização por danos morais. Manutenção. Excessivo decurso de prazo sem a entrega do imóvel. Precedente do STJ. Valor da indenização: R$ 15.000,00. Excesso não configurado. Precedentes.
VIII. Honorários de sucumbência. Reciprocidade adequadamente estabelecida. Incidência do art. 86 do CPC. Derrota do adquirente em relação a inúmeros pleitos, com substancial rejeição do pretendido a título de danos patrimoniais, pretensão de expressiva importância pecuniária. Honorária devida sobre o valor atribuído à causa. Decote, porém, da verba pleiteada na inicial a título de danos morais, nos termos do enunciado pela Súmula 326 do STJ, além da multa por simetria.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.